Tribunal: STF
Processo: HC 175361
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal, em regra, examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgRsegundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No caso, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, porque “o acusado descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas”. Prisão preventiva adequadamente fundamentada.



    3. Agravo regimental desprovido.